Tribunal: STF
Processo: ARE 1496391
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. EMPREGADO PÚBLICO. PROMOÇÃO. MAJORAÇÃO DA REMUNERAÇÃO. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO DESVINCULADA DA ANÁLISE DE COMPATIBILIDADE ENTRE NORMA LEGAL E A CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.